Tribunal: TJDFT
Processo: 0713185-25.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DA POSSE. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO NOS FUNDOS DO LOTE.
1. Trata-se de ação de manutenção de posse com reparação de danos, ajuizada pela possuidora de um terreno em face de sua irmã. A requerente sustenta ser possuidora de imóvel localizado na Ceilândia/DF (cessão de direitos em seu nome) e que residiu por vários anos no imóvel com sua família, permitindo que sua irmã construísse acessão (“barraco”) nos fundos. A parte ré apresentou reconvenção alegando também ser possuidora a título hereditário (o imóvel teria sido comprado pela mãe das partes) e pedindo indenização pela construção da acessão.
2. A sentença proferida pela 2a Vara Cível de Ceilândia julgou parcialmente procedente o pedido para manter a autora na posse do imóvel e para condenar a autora/reconvinda a indenizar a ré/reconvinte ao pagamento pela acessão erigida no imóvel. O valor será definido em liquidação de sentença. Insatisfeita, a parte ré/reconvinte interpôs apelação para declarar totalmente improcedentes os pedidos da inicial. Para tanto, afirma que não restou comprovado nos autos a posse exclusiva sobre o bem ou a turbação praticada pela apelante, visto que exerce posse exclusiva sobre o imóvel dos fundos. Assim, afirma que sua irmã ocupa o imóvel como herdeira e não como dona.
3. Os argumentos trazidos em apelação consistem em retórica sem apoio nas provas produzidas nos autos. Nesse aspecto, a sentença enfrentou adequadamente os argumentos utilizados em contraste com as provas produzidas em audiência. Não é crível considerar ter havido cessão de direitos entre o Sr. Antônio Silva e a genitora das partes, notadamente porque o documento juntado aos autos foi firmado em nome da autora-reconvinda e as testemunhas sequer corroboram o alegado. Ressalto, ainda, que nenhuma das testemunhas conseguiu trazer elementos que permitam inferir que a genitora das partes contribuiu financeiramente para a formação do contrato, o que evidencia o acerto da sentença proferida pelo juízo de origem.
4. O fato do bem não ter sido inventariado e partilhado com a morte da genitora reforça a verossimilhança das alegações no sentido de que a posse era pacificamente exercida pela autora-reconvinda. Por fim, uma das irmãs das partes explicou que a autora pagou sozinha pelo lote e que deixou a irmã construir o imóvel dos fundos a título de comodato.
5. Apelação conhecida e não provida.